Tribunal: TJSP
Processo: 0008104-16.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desrespeito aos servidores. Rejeição das preliminares. Pretensão de absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Conduta comprovada. Enquadramento típico específico para a indisciplina. Decisão hostilizada mantida. Recurso desprovido.